Tribunal: TJSP
Processo: 1505145-28.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Porte de droga para uso pessoal – Autoria e materialidade demonstradas – Pleito ministerial pela condenação por tráfico de drogas – Inadmissível – Depoimentos contraditórios dos policiais – Provas que não demonstram a traficância – A quantidade de drogas, por si só, não indica a mercancia – Recurso ministerial desprovido.